Tribunal: TJMT
Processo: 1029458-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029458-61.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLAUBER JORDAO LEOCADIO DE SOUZA - CPF: 781.187.431-87 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), ANNA HELOIZE ESSER - CPF: 046.995.081-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1°, DO DECRETO N.° 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 85, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve
em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32.

2. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por GLAUBER JORDÃO LEOCADIO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauri Nagib Jorge Neto, nos autos de n.° 1029458-61.2020.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial, nos seguintes termos (ID. 170378331):

“
Vistos.

Trata-se de ação declaratória para promoção retroativa c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de evidência, ajuizada por
GLAUBER JORDÃO LEOCÁDIO DE SOUZA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando seja concedida a medida cautelar antecedente para que sejam reservadas 08 (oito) vagas na graduação de Capitão da PMMT, a fim de assegurar o objeto desta lide.

Consta na inicial que o autor atualmente está no posto de 2o Tenente da PMMT, com a aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais – CHOA na data de 12/06/2018, com promoção efetivada em 08/05/2019. Contudo, e embora preenchido os requisitos de qualificação, interstício e a aprovação no curso específico, alega que o requerido deixou de procedeu com as progressões na carreira do autor a partir do ano de 2013, justamente por não ter ofertado o curso de habilitação de oficiais (CHOA), razão pela qual afirma que desde então esta apto a progressão funcional na seguinte projeção: 2013 – 2o Tenente; 2015 - 1o Tenente; e 2018 – Capitão.

Assim, pleiteia a promoção com efeitos retroativos ao posto de 2o Tenente a contar de 2013, 1o Tenente a contar de 2015 e Capitão em 2018, bem como seja o requerido condenado ao pagamento das diferenças salariais e todos os demais efeitos salariais retroativos, além das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido no id. 44223870.

Citado, o requerido apresentou contestação no id. 48689412, arguindo, em prejudicial de mérito, a prescrição, e, no mérito, requer sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência.

A impugnação à contestação está colacionada no evento 52402188.

Instadas as partes acerca da produção de provas, o autor requer o julgamento antecipado da lide no id. 54446868, enquanto que, o Estado nada disse.

É o relatório. Fundamento e
DECIDO
.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas.

A
priori
, no que tange ao prazo prescricional para citado pedido, o Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos:
"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
."

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo
, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

No mesmo sentido,
“é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura do feito.”.
Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito
. 3. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014,
uma vez que a revisão de sua data está condicionada na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita
. 4. Considerando que alegada a ocorrência de promoção tardia ou necessidade de revisão remonta ao ano de 2008, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1020837-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 02/06/2022).

Nesse cenário, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende a revisão de ato de promoção por ressarcimento de preterição importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos.

Na hipótese dos autos, os documentos que acompanham a peça contestatória comprovam que o autor obtive as promoções hierárquicas na carreira, de sorte que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve fluir a partir da data em que o requerente alega ter nascido o direito à promoção retroativa, qual seja ao posto de 2o Tenente, a contar de 2013, posteriormente a 1o Tenente a contar de 2015, e, por fim, a Capitão em 2018.

Nesse cenário, e não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que postula o direito e o ajuizamento desta ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
DECLARO
a prescrição do fundo de direito da pretensão posta na inicial. E, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando a obrigação
SUSPENSA
por força do art. 98, §3o do CPC (id. 26757376).

Processo
NÃO SUJEITO
a reexame necessário.

Havendo recurso voluntário,
INTIME-SE
a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

P. I. CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Data registrada no Sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a não ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que “
a Administração Pública Estadual não negou expressamente a pretensão do Apelante. Isso significa dizer que não surgiu o termo “a quo” da prescrição, nos moldes da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Argumenta, nesse contexto que, “
apesar de o Apelante ter conhecimento da violação de seu direito em se promover para o posto de 2o Tenente no ano de 2013, época em que o Estado deveria ter fornecido o Curso de Habilitação de Oficiais, sendo tal curso um dos requisitos necessários para que a promoção ocorresse, vislumbra-se que o Apelado não negou expressamente a pretensão do Apelante
”.

Afiança, à vista disso, que “
como não houve a negativa expressa da pretensão do Apelante, não se pode afirmar que se consumou a prescrição quinquenal, tendo em vista que somente com a negativa é que se iniciaria o cômputo da prescrição
”.

Por essas razões, requer “
que seja PROVIDO o presente Recurso de Apelação, uma vez que no caso
sub judice
não há que se falar em prescrição do fundo de direito, tendo em vista que NÃO houve a negativa expressa do direito pleiteado, por parte do Apelado, razão pela qual a r. sentença proferida pelo Juízo “
a quo
”, encontra-se em total desarmonia com a jurisprudência pátria, em especial aquelas providas do Superior Tribunal de Justiça, e, por esses motivos, deve o
decisum
recorrido ser anulado ou, caso não seja esse o entendimento deste e. Juízo “
ad quem
”, que seja reformado, devendo em ambos os casos serem os autos remetidos para o Juízo de 1o grau para que, superada a questão da prescrição quinquenal, possam ser analisados os demais argumentos e pedidos contidos na inicial
” (ID. 170378332).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 170378336).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 172541664).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por GLAUBER JORDÃO LEOCADIO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauri Nagib Jorge Neto, nos autos de n.° 1029458-61.2020.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
Ação Declaratória para Promoção Retroativa c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer seja declarado o “
direito do requerente de obter a competente promoção na carreira da Polícia Militar, na sequência de 2o Tenente no ano de 2013, 1o Tenente no ano de 2015 e Capitão no ano de 2018, em caráter de ressarcimento de preterição, recebendo os salários compatíveis com o devido posto ocupado nos períodos elencados, nos termos do art. 17 da Lei no 10.076/2014, dentro dos últimos cinco anos
” (ID. 170378303).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, diante do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato questionado (ID. 170378331).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, vislumbra-se que o cerne recursal cinge-se à ocorrência, ou não, da prescrição do fundo de direito quanto à pretensão da parte apelante na promoção em ressarcimento por preterição.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de demandas que visam à revisão de atos administrativos de promoção de policiais militares, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que esta constitui um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Veja-se:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) .(Grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2.
A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013)
.

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1758206 MA 2018/0183654-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, no sentido de que a demanda versa sobre a omissão da Administração Pública em fornecer o curso de formação necessário e, consequentemente, realizar a promoção, o que atrairia a incidência da Súmula n.° 85, do STJ, vislumbra-se que, na verdade, a pretensão é de retificação/revisão de ato administrativo.

Nesse contexto, colhe-se do processado que a parte apelante afirma que preenchia os requisitos necessários para ser promovido ao posto de 2° Tenente no ano de 2013, o que somente ocorreu no ano de 2019, quando finalmente lhe foi ofertado o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA.

No entanto, consta dos autos que a parte apelante foi promovida à graduação de Subtenente PM na data de 25.12.2014, conforme Boletim Especial n.° 18, de 23.12.2014 (ID. 170378317). Assim, não há que se falar em relação de trato sucessivo, por omissão, porquanto o que pretende a parte apelante é a revisão de ato administrativo comissivo, que está sujeita à prescrição do fundo de direito. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

2. A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 225949 SC 2012/0188330-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2015). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação.

II. No caso concreto, o autor, militar da Aeronáutica, sustenta a existência de erro, nas datas de suas promoções, ao longo da carreira, e defende, em consequência, que teria direito a passar para a reserva remunerada e, posteriormente, a ser reformado, em uma graduação superior.

III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 512734 SC 2014/0108107-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016). (Grifo nosso).

Dessa maneira, considerando que entre a promoção da parte apelada, ocorrida na data de 25.12.2014, e o ajuizamento da presente ação, em 23.10.2020 (ID. 170378302), decorreu prazo superior a 05 (cinco) aos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita
.

Prescrição declarada de ofício.

Recurso não provido em relação à questão remanescente.

(N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).(Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.

1 – As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedido de reforma de decisão.

2 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3 – Inviável aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial
”.

(N.U 1023099-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023